Tribunal: TJDFT
Processo: 0000289-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000289-67.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO MUNIZ LARANJAL PAIVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Atente a Secretaria da 2a Turma Criminal ao pedido deduzido na petição de ID 16597129. Atente o apelante para a certidão de ID 16144503. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora